Tribunal: TJBA
Processo: 8027078-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027078-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
LILIAN DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

AGRAVADO: EUNICE VILMA SOUZA DE GONZAGA

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS PERICIAIS. TESE RECURSAL ACERCA DO REGULAMENTO APLICÁVEL AO CONTRATO. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA COM O CONFESSADO PELO RÉU NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CÁLCULOS PERICIAIS QUE NÃO APRESENTAM OS VÍCIOS ALEGADOS E NÃO DEMONSTRADOS PELO AGRAVANTE. AFIRMAÇÃO DE VÍCIOS NÃO ENQUADRÁVEIS COMO ERRO MATERIAL DE CÁLCULOS E PREJUDICADOS PELA PRECLUSÃO. PRETENSÃO NA LIQUIDAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS LIMITES DA POSTULAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITO EM JULGADO DEFINITIVO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº
8027078-41.2025.8.05.0000
, em que é Agravante a
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
e Agravada
EUNICE VILMA SOUZA DE GONZAGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator